Tribunal: TJDFT
Processo: 0719278-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ENTRE DEVEDOR FIDUCIANTE E CREDOR FIDUCIÁRIO PERANTE O FISCO. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES - SNG. INSUFICIÊNCIA AO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: A questão posta em julgamento cinge-se à análise da responsabilidade tributária da instituição financeira autora por eventuais débitos de IPVA dos veículos listados na inicial.

1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito fiscal, que julgou improcedente o pedido formulado. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora requer a declaração de sua ilegitimidade para figurar como devedora dos supostos créditos tributários e sua respectiva inexigibilidade em face dos 198 veículos objeto da presente ação, especificamente para obstar o Estado réu de efetuar cobrança para os exercícios posteriores às baixas do gravame, bem como efetuar qualquer medida restritiva ou de cobrança do suposto crédito tributário de IPVA.
2. O Distrito Federal editou a Lei Distrital no 7.431/85, estabelecendo que são contribuintes e responsáveis pelo pagamento do IPVA os proprietários de veículos automotores e os titulares do domínio ou os possuidores, a qualquer título, residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal. 2.1. Devedor fiduciante e credor fiduciário são solidariamente responsáveis, perante o fisco, pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo objeto da alienação entabulada entre as partes. Inteligência do art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital 7.431/1985. 2.2. Conforme Resolução do CONTRAN n° 320, de 5.6.2009, que dispõe sobre o gravame decorrente de cláusula de alienação fiduciária, cabe à instituição credora providenciar a baixa do gravame decorrente de cláusula de alienação fiduciária, que consta no campo de observações do CRV, junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado. 2.3. A simples baixa junto ao SNG é insuficiente para afastar a responsabilidade da credora fiduciária, que tem a obrigação de providenciar a baixa junto ao DETRAN do Distrito Federal. 2.4. Precedente: “(...) 3. A baixa da alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) não elide a responsabilidade tributária do credor fiduciário relativamente ao pagamento do IPVA, a menos que acompanhada da correlata comunicação ao órgão de trânsito.” (07116025220228070018, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, PJe: 16/06/2023). 2.5. Dos autos de origem não se verifica prova da baixa do gravame junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, de modo a afastar a responsabilidade solidária do credor fiduciário, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
3. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000,00), na forma do art. 85, § 11, do CPC.
4. Recurso improvido.